Tribunal: TJPA
Processo: 0802201-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802201-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRENDO LUIS SARMENTO DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. ARGUMENTOS GENÉRICOS. ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V E IX DO CPP. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO SEM RESPONDER A OUTRO PROCESSO CRIMINAL, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. TRABALHO LÍCITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DIRETRIZES DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ.

1- Vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 27-35 ID nº 2847784). A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e mais três nacionais, sendo deferida apenas a do paciente somente em 20/01/2020, mesmo o RMP de 1º grau tendo se manifestado de forma contrária ao pedido.

2-
Anoto que a polícia civil apreendeu a droga no dia 18/08/2019 sem identificação do proprietário. A prisão preventiva do paciente fora decretada somente em 20/01/2020. Ao indeferir a revogação da custódia preventiva (fls. 36-38), a autoridade coatora afirmou que não havia ilegalidade alguma na decisão de homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva, sendo necessária para manutenção da ordem pública, destacando que
“as testemunhas policiais reconheceram o acusado na esfera policial, prendendo-o.”
. Aqui, observa-se outra inconsistência, pois não houve prisão em flagrante delito e, assim, jamais poderia haver reconhecimento policial do paciente, sendo ilógico ao afirmar, ainda, que o paciente
“foi preso, com 1.395 (mil, trezentos e noventa e cinco) embalagens pesando 1.910 (um mil, novecentos e dez gramas), contendo substância pastosa esbranquiçada da substância vulgarmente conhecida como cocaína (Benzoilmetilecgonina)”
. E finaliza declinando argumentos genéricos, totalmente repudiados pela jurisprudência dos tribunais superiores a respaldar o decreto preventivo, de que a
“medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.”
.

3 - Aliado aos argumentos acima, infere-se a extemporaneidade dos argumentos a respaldar a prisão preventiva do paciente. A necessidade da prisão preventiva está intrinsecamente atrelada à contemporaneidade da prática dos fatos criminosos e de condutas novas eventualmente praticadas pelo agente, que tenham repercussão na apuração do delito.

4- Não se tem notícias de que o paciente, desde o dia da apreensão da droga em 18/08/2019 até a data da decretação da sua custódia preventiva em 20/01/2020 tenha cometido outros delitos ou interferido no regular trâmite da ação. Ressalto, no particular, que o próprio RMP de 1º grau emitiu parecer desfavorável pela decretação da medida extrema.

5- Nesse compasso, os argumentos lançados na decisão foram genéricos e sem comprovação fática, pois a gravidade do crime é elemento ínsito do tipo penal em apuração e a probabilidade de fuga e risco de reiteração não se revelam palpáveis, eis que o paciente não fugiu ou cometeu outros delitos.

6- Ademais, o paciente ostenta não ostenta antecedentes criminais, é primário, sem responder a outros processos criminais conforme consulta ao sistema Libra, com residência fixa no distrito da culpa (fl. 41), estava trabalhando como pizzaiolo na empresa Napoli Pizzzaria até ser preso, sua empregadora emitiu declaração de boa conduta (fl. 42), condições pessoais essas que, associadas aos argumentos supramencionados, revelam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP, permitindo-se saída noturna apenas para realização de seu trabalho.

7- Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
,
ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

BRENDO LUIS SARMENTO DE ARAÚJO
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém (processo nº 0027186-31.2019.8.14.0401).

O impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente, a requerimento da autoridade policial, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
“sob o argumento de que quanto a ele não teriam dúvidas da autoria, pois as substâncias foram encontradas em sua residência e que segundo relatos de vizinhos (que não foram ouvidos e não foram citados, não se sabendo quem são) o custodiado estaria na casa no momento da ação e evadiu-se, e que a quantidade de substâncias encontradas indicaria a gravidade do crime.”.
Requerida a revogação dessa custódia preventiva, o pleito restou indeferido, ao fundamento de que o
“paciente foi preso em flagrante e sua prisão foi convertida em preventiva, e que o mesmo foi reconhecido pelas autoridades policiais que efetuara sua prisão, fatos que não ocorreram.”.

Sustenta que o paciente fora preso apenas 6 meses após a apreensão do entorpecente pela polícia, não sendo preso em flagrante como aduziu o juízo coator muito menos houve conversão do flagrante em preventiva ou reconhecimento do paciente por policiais, pois sequer houve flagrante. Nesse período de 6 meses das investigações, não houve fato novo a amparar sua prisão preventiva.

Assenta que, quando o paciente foi intimado a comparecer em sede policial, apresentou-se espontaneamente e, após o ocorrido, mudou-se para a casa do sogro e começou a trabalhar, fixamente, em uma pizzaria.

Reafirma que o paciente não estava no local da apreensão do entorpecente, não foi preso nem ao menos fora reconhecido por nenhuma testemunha, demonstrando-se, assim, a medida cautelar desproporcional ao caso.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Declina que o paciente
ostenta condições pessoais favoráveis:
primário, residência fixa na casa de seu sogro, onde mora com a esposa e filhos e emprego fixo na Napoli Pizzaria, localizada na Rua da Marinha, nº 40, Conjunto Médice 2, onde trabalha, no período de 16h as 00h, fazendo pizzas, sendo um bom profissional, honesto e qualificado, conforme declaração emitida por sua empregadora.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída pela aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-41.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 43-44 nº 2851228), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 55-58 ID nº 2863578).

Indeferi a liminar
(fls. 59-60 ID nº 2864955).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e

concessão da
ordem
(fls. 44-50 ID nº 2905386).

Devido à crise mundial provocada pela pandemia de COVID-19 e à suspensão do expediente forense em todo território nacional até o dia 30/04/2020 juntamente com as sessões físicas e virtuais de julgamento, por meio da Resolução nº 313/2020-CNJ, esta desembargadora, de maneira excepcional,
deferiu o pedido de liminar de forma incidental
, a fim de que não restasse prejuízo ao paciente e, assim,
substituiu a prisão preventiva imposta ao paciente

pela
aplicação das medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
permitindo-se saída noturna apenas para realização de seu trabalho,

devendo permanecer em liberdade, salvo se por outro motivo tivesse que ficar preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique (fls. 74-81 ID nº 2945352).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 27-35 ID nº 2847784).
A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e mais três nacionais, sendo deferida apenas a do paciente somente em 20/01/2020, mesmo o RMP de 1º grau tendo se manifestado de forma contrária ao pedido. O juízo
a quo
assentou:

“(...)

A Legislaço Processual Penal ensina que a custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instruço criminal ou para assegurar a aplicaço da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

Inicialmente, registre-se que a materialidade resta devidamente comprovada através do Auto de Exibiço e Apreenso de fl. 12 e do Laudo toxicológico definitivo nº 2019.01.004113-QUI (fl. 13), o qual atesta as substâncias apreendidas (1.395 “petecas”) como sendo benzoilmeticgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Da análise detida do autos, verifica-se a necessidade de decretar a custódia do representado BRENDO LUIS SARMENTO DE ARAÚJO, vulgo “MIXU”, em razo de estarem presentes os pressupostos da priso cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, tendo em vista os suficientes indícios de autoria delitiva através do conjunto fático-probatório juntado até o momento
.

Pois bem. A prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria resultam demonstrados quantum satis, mormente, pelo Laudo toxicológico definitivo nº 2019.01.004113-QUI, pelo Disque-denúncia (dossiê nº 247163), pelas declaraçes das testemunhas e pelo depoimento do próprio investigado.

De acordo com a representaço e documentos anexos, foi montada uma operaço policial para averiguar um disque-denúncia que noticiava que em determinado imóvel estaria sendo praticado tráfico de drogas por vários elementos, dentre eles o nacional “MARACUJÁ” e o proprietário da residência conhecido como “MIXU”, que, inclusive, seria o olheiro do restante do grupo.

De acordo com o representante, na ocasio em que a equipe policial se aproximou do porto do imóvel indicado na denúncia anônima, foi surpreendida pela fuga de vários elementos que estavam no interior da residência, os quais saíram pulando os quintais da vizinhança. Ento ao adentrarem, na cozinha do imóvel, os policiais encontraram as substâncias entorpecentes, totalizando 1.395 “petecas”, além de uma balança de preciso e outros petrechos utilizados para fabricaço de drogas.

A partir daí foram empreendidas diligências com o fito de se chegar aos autores do delito, sendo constatado, de forma inconteste, que no imóvel moravam o representado
BRENDO LUIS SARMENTO DE ARAÚJO (vulgo “MIXU”) e sua companheira MÁRCIA SARMENTO SOUZA,

que ao serem interrogados negaram a prática delitiva, afirmando que no estavam em casa no momento da ocorrência policial.

Todavia, verifica-se que as investigaçes confirmaram o que fora noticiado na delaço apócrifa em relaço ao
representado
BRENDO LUIS SARMENTO DE ARAÚJO (vulgo “MIXU”), eis que na cozinha da residência deste realmente foi encontrada grande quantidade de entorpecente, corroborando, ainda, a informaço de colaboradores da polícia de que o mesmo estaria em casa na ocasio da chegada da equipe policial, no obtendo êxito o aludido investigado em desvencilhar-se dos indícios que apontam ser ele um dos autores do delito.

Inclusive, depreende-se que o investigado BRENDO LUIS, como forma de se isentar da prática criminosa narrada no disque-denúncia, ao ser interrogado, negou veementemente possuir apelido, entretanto, sua própria genitora, perante a autoridade policial, fls. 33/34 do IPL, afirmou que o aludido representado tem o apelido de “MIXU”, epíteto este consignado na delaço apócrifa.

Diante desse cenário, a partir das provas colhidas, emergem indícios suficientes da participaço do investigado
BRENDO LUIS SARMENTO DE ARAÚJO (vulgo “MIXU”) no crime em apuraço
.

Importante destacar que as circunstâncias delineadas no caso sub examen demonstram a gravidade concreta do crime, mormente pela grande quantidade e qualidade do entorpecente apreendido –
1.395 “petecas”

de cocaína, o que também indica a periculosidade real do referido representado e que o mesmo
estaria praticando o comércio ilícito de substância entorpecente
, o que evidencia a necessidade da decretaço de sua priso preventiva, com vistas a resguardar a ordem pública e a paz social.

(...)

Outrossim, é consabido que a gravidade do tráfico de drogas é notória, reconhecida no só pela equiparaço à hediondez prevista na Constituiço Federal como pela repulsa determinada em diversos diplomas, inclusive os internacionais. Veja-se, por exemplo, que o Brasil se obrigou a reprimir o tráfico de drogas pela adeso à Convenço de Viena das Naçes Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, promulgada pelo Decreto nº 154/1991, assumindo o compromisso de velar para que os seus tribunais levem em conta à gravidade dos delitos e as circunstâncias “ao considerar a possibilidade de conceder liberdade antecipada ou liberdade condicional a pessoas que tenham sido condenadas por alguns desses delitos”, nos termos do art. 3º, 7, da Convenço de Viena.

Acentue-se que “para fins de priso preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participaço na empreitada criminosa, no havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente so exigidas para a prolaço de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “As qualidades pessoais so irrelevantes para a concesso da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da priso preventiva”

(grifo nosso).

Mister destacar, ainda, que conforme demonstrado, o pedido está embasado no somente em delaço apócrifa, mas também, em investigaçes preliminares, que se apresentam coerentes entre si, o que afasta eventual alegaço de ilegalidade, conforme entendimento do STJ:

(...)

Outrossim, as medidas cautelares diversas da priso preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, conforme alhures demonstrado.

No que se refere aos demais representados, entendo que os elementos de prova colhidos no se mostram suficientes para justificar a decretaço de suas prises preventivas.

Demais disso, considerando que as investigaçes já foram finalizadas pela autoridade policial, com a concluso do inquérito, o qual foi distribuído sob o nº 0027186-31.209.8.14.0401, estando em apenso ao presente feito, no mais subsiste fundamento para decretaço da priso temporária dos investigados como requer o parquet às fls. 56/58.

Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da autoridade policial, e com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISO PREVENTIVA do representado
BRENDO LUIS SARMENTO DE ARAÚJO
,
brasileiro, paraense, nascido em 27/05/1993, filho de José Luis da Silva
de Araújo e Benildes Leal Sarmento, residente na Rua Hélio Lobato, Quadra 41, casa 01-A, Bairro da Cabanagem, Belém/PA, a fim de garantir a ordem pública, devendo ser expedido o competente mandado de priso preventiva contra o mesmo. (...)”.

Anoto que a polícia civil apreendeu a droga no dia 18/08/2019 sem identificação do proprietário. A prisão preventiva do paciente fora decretada somente em 20/01/2020. Ao indeferir a revogação da custódia preventiva (fls. 36-38), a autoridade coatora afirmou que não havia ilegalidade alguma na decisão de homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva, sendo necessária para manutenção da ordem pública, destacando que
“as testemunhas policiais reconheceram o acusado na esfera policial, prendendo-o.”
. Aqui, observa-se outra inconsistência, pois não houve prisão em flagrante delito e, assim, jamais poderia haver reconhecimento policial do paciente, sendo ilógico ao afirmar, ainda, que o paciente
“foi preso, com 1.395 (mil, trezentos e noventa e cinco) embalagens pesando 1.910 (um mil, novecentos e dez gramas), contendo substância pastosa esbranquiçada da substância vulgarmente conhecida como cocaína (Benzoilmetilecgonina)”
. E finaliza declinando argumentos genéricos, totalmente repudiados pela jurisprudência dos tribunais superiores a respaldar o decreto preventivo, de que a
“medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.”
.

Aliado aos argumentos acima, infere-se a
extemporaneidade dos argumentos a respaldar a prisão preventiva
do paciente.

A
prisão cautelar é exceção
, uma vez que implica na privação da liberdade do indivíduo antes da condenação final. Logo, somente deve ser aplicada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no artigo 282, do CPP, preconizando que as medidas cautelares, incluída aí a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

A necessidade da prisão preventiva está
intrinsecamente atrelada à contemporaneidade da prática dos fatos criminosos e de condutas novas eventualmente praticadas pelo agente
, que tenham repercussão na apuração do delito.

Decorrido razoável prazo entre as condutas imputadas ao acusado e a decretação da segregação provisória, não demonstrada reiteração delitiva neste espaço de tempo nem qualquer ato indicador de interferência na instrução, ou de se furtar de eventual aplicação da lei penal, o risco que a liberdade do suposto autor oferece à ordem pública ou aplicação da lei penal se esvai.

Não se tem notícias de que o paciente, desde o dia da apreensão da droga em
18/08/2019 até a data da decretação da sua custódia preventiva em 20/01/2020
tenha cometido outros delitos ou interferido no regular trâmite da ação. Ressalto, no particular, que o próprio RMP de 1º grau emitiu parecer desfavorável pela decretação da medida extrema.

O lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão é elemento que não pode ser ignorado, importando destacar que, neste período, não há notícia da prática de novos atos de violência vinculados a esta ou outra ação penal.

Nesse compasso, os argumentos lançados na decisão foram genéricos e sem comprovação fática, pois a gravidade do crime é elemento ínsito do tipo penal em apuração e a probabilidade de fuga e risco de reiteração não se revelam palpáveis, eis que o paciente não fugiu ou cometeu outros delitos.

A prática desse crime é grave por si só, porém, não serve de fundamento automático para a decretação da prisão preventiva.

Ademais, o paciente ostenta
não ostenta antecedentes criminais, é primário, sem responder a outros processos criminais conforme consulta ao sistema Libra, com residência fixa no distrito da culpa (fl. 41)
,
estava trabalhando como pizzaiolo na empresa Napoli Pizzzaria até ser preso, sua empregadora emitiu declaração de boa conduta (fl. 42)
,
condições pessoais essas
que, associadas aos argumentos supramencionados, revelam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão insertas
no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP, permitindo-se saída noturna apenas para realização de seu trabalho.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso.

A propósito:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE, É PRIMÁRIO E NÃO RESPONDE A OUTROS PROCESSOS, SENDO AUSENTE NOTÍCIA DA PRÁTICA DE EVENTOS ANÁLOGOS. FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO (05) ANOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO SE REVELA SUFICIENTE A AUTORIZAR A PRISÃO PREVENTIVA PARA O FIM COLIMADO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CASO ASSEMELHADO. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA QUE VAI REVOGADA. Ordem concedida.

(TJ-RS - HC: 70080363286 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 30/01/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/01/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.

1. A prática de crime contra a vida é grave por si só, porém, não serve de fundamento automático para a decretação da prisão preventiva.

2. Pacientes presos diante da gravidade do fato, um ano depois do suposto ilícito, ausente a notícia de que tenham praticado qualquer ato relativo a esta ação penal durante tal período. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

(Habeas Corpus, Nº 70079114823, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em: 28-11-2018)

Realço precedente desta Corte, no mesmo sentido da falta de contemporaneidade, julgado na sessão do dia 22/07/2019, no julgamento do HC nº 0805726-91.2019.814.0000, à unanimidade, relatoria do eminente desembargador Ronaldo Marques Valle:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMÍCIDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. É consabido que, pela sua própria natureza, a prisão processual, enquanto medida cautelar, requer demonstração de urgência,
exigindo-se a contemporaneidade entre os fatos ensejadores da medida e os riscos que se pretende com a prisão evitar

2. O fato delitivo imputado ao paciente ocorreu em 01 de agosto de 2018, e sua prisão preventiva apenas foi decretada em 29 de maio de 2019, isto é: apenas 09 (nove) meses e 04 (semanas) após o crime, sem que, entre este período de tempo, tenha sido demonstrado pelo magistrado, em sua decisão de decretação da medida preventiva ou, ainda, nas informações prestadas no mandamus, a ocorrência de fatos que vulnerem a ordem pública ou embaracem a instrução processual e a aplicação da lei penal.

3. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade.

4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente JOSÉ CARLOS SILVA.

(TJPA, HC nº
0805726-91.2019.814.0000, Data de julgamento: 22/07/2019)

(grifos meus)

Tal decisão vai ao encontro das diretrizes da Recomendação nº 62/CNJ, em especial, do seu art. 4º, I, “c”:

“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.”

Na mesma linha, destaco trechos do parecer ministerial:

“(...)

A averiguação da denúncia anônima recebida através do Disque-Denúncia, ocorreu em 18 de agosto de 2019, não tendo ocorrido nenhuma prisão em flagrante delito, e a prisão preventiva do paciente fora decretada somente em 20 de janeiro de 2020 – cinco meses após os fatos – e cumprida em 17 de fevereiro de 2020.

Durante esse período, conforme as alegações da impetrante e os documentos juntados aos autos, o paciente fixou nova residência e exerceu trabalho como pizzaiolo, não se envolvendo em nenhuma atividade ilícita, tendo, ainda, comparecido em sede policial para prestar depoimento sobre o caso, demonstrando interesse em colaborar com as investigações.

Observa-se do excerto acima que a autoridade coatora manteve a custódia preventiva do paciente com base em elementos que são estranhos ao caso sub examine. O paciente não fora preso em flagrante delito e, consequentemente, não há nos autos qualquer reconhecimento pessoal feito pelos policiais civis que participaram da diligência que apreendeu a substância entorpecente.

Verifica-se, ainda, que a autoridade impetrada apresentou justificativa baseada em argumentos genéricos e abstratos, tais como “
acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de

cometimento de infrações penais
”, o que há muito não vem sendo aceito por nossos tribunais superiores.”

Ante o exposto
,
pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
considerando as condições pessoais favoráveis do paciente e ausentes os requisitos do art. 312, do CPP),
com base nos princípios da adequação e da necessidade,
concedo a ordem requerida, ratificando-se a liminar deferida para
substituir a prisão preventiva imposta ao paciente

BRENDO LUIS SARMENTO DE ARAÚJO,
brasileiro, em união estável, pizzaiolo, portador do RG 7047014 PC/PA, CPF 018.212.442-81, residente e domiciliado no Conjunto Satélite, WE 5, 234, Bairro Coqueiro, CEP 66670410 Belém-PA,

nos autos do processo nº
0027186-31.2019.8.14.0401,
pela
aplicação das medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
permitindo-se saída noturna apenas para realização de seu trabalho,

devendo permanecer em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que ficar preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020